Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id 82835960):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DISTINÇÃO ENTRE AS QUESTÕES A SEREM JULGADAS POR MEIO DO IRDR N. 1019264-42.2019.8.11.0000, TEMA 3 E A DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO RECEBEU O APELO ANTE A SUA DESERÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1007 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. De fato, o cerne da controvérsia recursal, nos autos da Apelação, versa sobre o IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000, Tema 3, contudo, há distinção entre as questões a serem julgadas por meio do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e a decisão do Relator que não conheceu do apelo em razão da deserção.
2. No caso, não há se falar em nulidade, uma vez que a decisão não tratou da legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação-SINTEP, para substituir os servidores contratados temporariamente no que tange no pedido de declaração da nulidade dos contratos temporários, bem como no recebimento dos valores referente a 1/3 (um terço) de férias, ao 13o salário e ao depósito de FGTS, conforme exposto no IRDR, pelo contrário, analisou questão prejudicial que inviabiliza o conhecimento do recurso, pois a parte Agravante, não comprovou o pagamento do preparo recursal, não atendendo a exigência do art. 1.007 do CPC.
3. Não é possível efetuar o preparo em sede posterior, uma vez que no momento da interposição do recurso deve o recorrente juntar suas razões, bem como a prova do recolhimento das custas, tudo simultaneamente, caso contrário, restará consubstanciada a preclusão consumativa.
4. Dessa forma, configurada a deserção, existe justo impedimento para análise do recurso, inclusive, para cumprimento automático de suspensão contida em IRDR.
5. Agravo Desprovido.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 96671452.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 1007, §4o, do CPC, ao argumento de que “indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo ”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 102948964.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 1007, §4o, do CPC, ao argumento de que “indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo”.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“Extrai-se dos autos que, apesar do Embargante não ter comprovado na interposição do Recurso de Apelação, o recolhimento do preparo, posteriormente, não atendeu a intimação que determinava o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme certidão de ID 27849976.
Conclui-se que, mesmo alegando a existência de contradição, o Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir a questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente contraditórios, que mereceriam ser eliminados.
Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.
No caso, não há vícios a serem sanados pela via dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios.”
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL NO PRAZO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, quando da interposição do recurso especial, foi juntado apenas o comprovante de agendamento do preparo, não tendo sido juntado o comprovante de efetivo pagamento. Por isso, a parte recorrente foi intimidada, por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, para apresentar o comprovante de efetivo pagamento e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. 2. Ocorre que a parte recorrente não atendeu no prazo estipulado a integralidade da determinação da Presidência, uma vez que, em que pese tenha juntado o comprovante de pagamento, tanto do recolhimento do preparo original quanto da complementação deste, deixou de trazer aos autos tempestivamente a guia de recolhimento do novo preparo efetuado. 3. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só dos comprovantes de pagamento, mas também das guias de recolhimento devidamente preenchidas, sob pena de deserção. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1534909/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1007, §4o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça